Tribunal: TJMT
Processo: 1015241-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015241-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), LEONICE CORREA - CPF: 893.160.451-34 (AGRAVADO), SUELLEN HOFFMEISTER - CPF: 034.867.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015241-77.2024.8.11.0000– Diamantino.

Agravante:
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde Mato Grosso – Sicred Ouro Verde MT.

Agravada:
Leonice Correa.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – FLEXIBILIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – PECULIARIDADE DO CASO QUE PERMITE – MANUTENÇÃO DA PENHORA DE 30% DO VALOR -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na esteira da hodierna jurisprudência do c. STJ,
“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.”

Hipótese em que a manutenção da constrição de 30% do valor penhorado,
preserva a efetividade da execução e, ao mesmo tempo, garante menor impacto da constrição, na subsistência digna do devedor.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015241-77.2024.8.11.0000– Diamantino.

Agravante:
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde Mato Grosso – Sicred Ouro Verde MT.

Agravada:
Leonice Correa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde de Mato Grosso
, em face da decisão interlocutória proferida pela MM.a Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de busca e apreensão em fase de cumprimento de sentença
acolheu a impugnação à penhora apresentada pela parte executada e determinou o desbloqueio dos valores encontrados junto à conta bancaria, sob o fundamento da impenhorabilidade.

Inconformada, insurge-se a exequente, ora agravante, sustentando a incorreção da decisão, porque não restou comprovado que o numerário bloqueado se trata de verba salarial.

Assevera que deve ser desbloqueado apenas o valor referente ao beneficio do INSS, devendo ser levantado o remanescente.

Ao final, requer o provimento judicial para afastar a impenhorabilidade sobre a quantia penhorada, ressalvado o beneficio previdenciário.

A tutela provisória recursal foi
deferida em parte
por meio da decisão de id n. 218961674, para manter a penhora de 30% do numerário.

Sem informações.

Decorrido o prazo sem contraminuta (id n 224724191).

É o relatório.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015241-77.2024.8.11.0000– Diamantino.

Agravante:
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde Mato Grosso – Sicred Ouro Verde MT.

Agravada:
Leonice Correa.

V O T O

Na origem, cuida-se de execução de titulo executivo extrajudicial.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, à mingua do cumprimento espontâneo da obrigação pelo devedor, e após diligências realizadas sem êxito, a exequente requereu a penhora eletrônica, que após pesquisas resultou parcialmente positiva, sendo bloqueado o valor de R$ 6.169,41 (seis mil cento e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos) e realizada a penhora da quantia, a executada requestou o desbloqueio do numerário alegando tratar-se de verba de caráter alimentar, assim também a impenhorabilidade do valor até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

O togado
a quo
determinou o imediato desbloqueio.

Insurge
-se, então, a exequente, ora agravante.

Nas razões recursais, diz que não restou

comprovada a impenhorabilidade dos valores constritos,

pontuando, ainda, a possibilidade de penhora de

30% da remuneração, requestando, apenas, pelo desbloqueio do valor atinente ao beneficio previdenciário.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
determinou o desbloqueio da verba, com fundamento na impenhorabilidade.

Deveras, na esteira da hodierna jurisprudência do c. STJ,
em situações excepcionais tem se admitido a relativização da impenhorabilidade da verba remuneratória, para atingir os rendimentos do devedor, desde que, seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade deste e de sua família, como se infere:

“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.”

Desta feita, a impenhorabilidade da remuneração em regra não é absoluta, e se tem flexibilizado diante das particularidades, se garantido renda essencial à subsistência do devedor e da sua família.

No caso em pauta,
não restou demonstrado que o numerário constrito é proveniente de beneficio previdenciário, mas de valor remanescente em conta, até porque o valor constrito foi na conta NU Pagamentos – IP ( id n. 217712156), e os proventos são recebidos pela executada, ora agravada, na instituição financeira Banco Bradesco
.

Nesse diapasão,

vislumbro como relevantes os fundamentos, a ensejar provimento parcial do recurso, no sentido de manter a penhora de 30% do valor

bloqueado,

para que se possa preservar a efetividade da execução e, ao mesmo tempo, garantir menor impacto da constrição, na subsistência digna do devedor.

Nesse sentido, cito recentíssima jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO
– PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”.

In casu, é possível a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. (N.U 1006357-93.2023.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).”
(RAI n. 1026872-52.2023.8.11.0000,

3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos. J. 24.07.24 – negritei),

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – SALÁRIO E HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL (MÉDICO) – FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 833 DO CPC - POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO À 30% – RISCO A SUBSISTÊNCIA – NÃO COMPROVADO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor depositada em conta bancária de sua titularidade, para a satisfação do crédito exequendo de natureza não alimentar.

Não comprovado risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família, deve se dar manutenção a penhora limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado”.
( RAI n. 1006499-63.2024.8.11.0000,

5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida. J. 25.06.24 - negritei)

Desta feita, a decisão merece parcial reforma para manter a penhora de 30% do numerário constrito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024